Tribunal: TJSP
Processo: 2223968-51.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação por arbitramento. Condenação ao pagamento de contas de consumo de água e coleta de esgoto. Presidência da Seção de Direito Privado que retorna os autos para reanálise nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Não efetivação de adequação do v. acórdão, pois este já está de acordo com o entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação por arbitramento. Condenação ao pagamento de contas de consumo de água e coleta de esgoto. Presidência da Seção de Direito Privado que retorna os autos para reanálise nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Não efetivação de adequação do v. acórdão, pois este já está de acordo com o entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do REsp 1.495.146/MG, com repercussão geral – Tema 905 do STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223968-51.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DO JABAQUARA, é
agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACÓRDÃO MANTIDO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223968-51.2017.8.26.0000 -Voto no 10678
2
Agravo de Instrumento no 2223968-51.2017.8.26.0000
Agravante: Autarquia Hospitalar Municipal Regional do Jabaquara
Agravado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Comarca: São Paulo
Voto no 10678
Agravo de Instrumento. Liquidação por arbitramento.
Condenação ao pagamento de contas de consumo de água e
coleta de esgoto. Presidência da Seção de Direito Privado
que retorna os autos para reanálise nos termos do art.
1.030, II, do Código de Processo Civil. Não efetivação de
adequação do v. acórdão, pois este já está de acordo com o
entendimento
pacificado
pela
Suprema
Corte
no
julgamento do REsp 1.495.146/MG, com repercussão geral
– Tema 905 do STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida em liquidação de condenação ao pagamento de contas de consumo
de água e esgoto, na qual fixou-se o quantum devido pela agravante, incidindo juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ao invés de aplicar o art. 1o -F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Irresignada, a requerida interpôs agravo de instrumento, o qual foi
apreciado por esta 34a Câmara de Direito Privado, ocasião em que foi negado
provimento ao recurso com a manutenção da decisão recorrida.
Contra essa decisão, a requerida, ora agravante interpôs recurso
especial, porém, quando da análise do referido recurso, por decisão do
Excelentíssimo Senhor Presidente da Seção de Direito Privado, os autos retornaram
para reanálise do feito nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223968-51.2017.8.26.0000 -Voto no 10678
3
Dispensada a admissibilidade do recurso por existência de
julgamento anterior.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
Respeitado entendimento em contrário, o acórdão deve ser
mantido.
A recorrente questiona a não aplicação da Lei Federal
11.960/2009, sustentando que, embora haja previsão de juros moratórios de 1%, nos
termos do Código Civil, o título executivo transitou em julgado em janeiro de 2007,
data anterior à Lei Federal no 11.960/2009, que impôs, nas condenações contra a
Fazenda Pública, a compensação da mora pela incidência uma única vez.
Afirma que está em análise, pelo STF, a incidência do artigo 1o -
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, nas ações
ajuizadas anteriormente à sua vigência, de acordo com o Tema 810, de repercussão
geral, sustentando a prevalência do interesse público até a pacificação da questão.
Ademais, segundo seu entendimento, a incidência da Lei no
11.960/2009 não violaria a coisa julgada, ressaltando a superveniência de fato
modificativo do direito no curso do processo, asseverando que pelos motivos
elencados deveria ser retificada a incidência da multa moratória sobe os juros.
Em cumprimento ao disposto no artigo 1030, II, do CPC, o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a devolução
dos autos a esta Turma Julgadora, em face do julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ (fls. 657/659).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223968-51.2017.8.26.0000 -Voto no 10678
4
O Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
Resp 1495146/MG, referente ao tema 905 de recursos repetitivos daquele Tribunal,
fixou teses para os fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
Assim, na hipótese dos autos, foram observados os parâmetros
fixados pelo C. E. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial representativo
de controvérsia n. 1.495.146/MG, Tema 905, pois trata-se da imutabilidade da coisa
julgada.
A propósito, colaciona-se a ementa do mencionado decisum:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223968-51.2017.8.26.0000 -Voto no 10678
5
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte
em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes
a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223968-51.2017.8.26.0000 -Voto no 10678
6
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se
à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, o CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela
qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso
especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ. (REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, realces acrescidos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223968-51.2017.8.26.0000 -Voto no 10678
7
Consigne-se, por oportuno, reprodução de trecho em convergência
à tese aplicada, declara o óbice da imutabilidade da decisão recorrida em razão da
coisa julgada:
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
No caso em apreço, o acórdão deve ser mantido na medida em que
deve ser preservada a coisa julgada.
III - Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, MANTENHO O ACÓRDÃO de
fls. 536/542.
L. G. Costa Wagner
Relator